Tribunal: TJMT
Processo: 0013493-79.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013493-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 115.827.977-90 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
0013493-79.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.568,50 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente aos danos materiais causados, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos) consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do procedimento de ressarcimento de danos elétricos, bem como alegando que o laudo juntado foi produzido por profissional sem qualificação, não podendo atribuir a responsabilidade à distribuidora amparado em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido.

Cita que “
o ressarcimento obedeça a critérios concretos e objetivos, exigindo prova efetiva da diminuição patrimonial e de sua extensão, sendo ônus do autor, ora recorrido, comprovar esse prejuízo
”.

Reitera inexistir nos autos prova inequívoca de falha na prestação do serviço pela distribuição de energia elétrica, expondo que laudos genéricos, orçamentos e ordens de serviços não servem para comprovar o dano.

A apelada, por sua vez, menciona preliminarmente “
que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença impugnada
”, não tendo o condão de desconstituir o direito reconhecido.

Ademais, expõe acerca da culpa da apelante e sua responsabilidade em responder pelos prejuízos ocasionados, haja vista a comprovação do nexo de causalidade nos presentes autos, não restando dúvidas que “
que os picos de tensão na residência do consumidor demonstram a falha na segurança efetiva do serviço prestado pela apelante
“.

Defende que o laudo acostado à inicial foi elaborado por empresa técnica idônea, sendo inconteste o reconhecimento de validade e regularidade.

Por fim, menciona que deixou a apelante de trazer aos autos relatórios internos que atestariam a ausência de ocorrências na rede, deixando de fazer prova de suas alegações; pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
o recurso interposto pela Apelante nada mais é do que uma extensa e infundada repetição de argumentos já totalmente rechaçados em primeiro grau de jurisdição, não trazendo à tona qualquer elemento ou argumento novo capaz de afastar o brilhantismo da r. sentença guerreada
” (id. 118074466 - Pág. 3).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 0013493-79.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.568,50 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente aos danos materiais causados, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos) consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados, no valor de R$ 2.568,50 (dois mil quinhentos e sessenta a oito reais e cinquenta centavos), relativamente aos contratos de seguro firmado entre as partes.

Aduz a apelada que, “
em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve a queima de componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições
” (id. 118074451 - Pág. 4).

Assim, cumprindo o contrato de seguro, em 28 de outubro de 2015, a apelada pagou a importância de R$ 2.568,50 (dois mil quinhentos e sessenta a oito reais e cinquenta centavos) ao seu segurado, valor este que ora se pleiteia.

Em sua defesa, a concessionária de energia elétrica expõe acerca da ausência de sua responsabilidade para com os supostos prejuízos do segurado, mencionando que na data do infortúnio informada, não constatou nenhuma ocorrência de intervenção na rede de seu sistema operacional.

Aduz que os documentos apresentados pela apelada junto à inicial são unilaterais, que não podem, por si só, fundamentar a pretensão indenizatória perseguida.

Cita que para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve-se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios elencados nos artigos 205 a 211 da Resolução n.º 414 de 2010, os quais não foram respeitados pelos segurados.

Ainda, expõe a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada, diante da inexistência de qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela apelante, bem como nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e distúrbios no sistema elétrico, pugnando pelo provimento de seu recurso interposto.

Cumpre esclarecer que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Cumpre ainda mencionar que o documento de id. 118074451 - Pág. 46, embora intitulado de Laudo Técnico, expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos do segurado, não sendo ainda assinado por profissional técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar a data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade. Também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º, 8.º e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorário advocatícios para R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022